Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754617-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: EDILSON ALVES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Desembargador Plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR DESPACHO Os autos vieram conclusos a este Plantonista, tendo em vista a interposição, às 16h48 de hoje, de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante consta do ID: 221582129 dos autos da Ação Civil Pública Cível n. 0700431-98.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de liberação do arresto sobre imóvel de propriedade do agravante e sua posterior gravação com ônus real para constituição de garantia de empréstimo para reparação dos danos causados em decorrência do desabamento do imóvel situado em Taguatinga Sul/DF. Nos termos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O reexame da decisão que indeferiu o pedido de liberação do arresto efetivado em ação civil pública para assegurar o seu resultado útil, na qual se busca a compensação pelos danos causados em decorrência do desabamento de edifício de propriedade do ora agravante não pode ser considerada medida de urgência inadiável a ser analisada no plantão. O exame do presente agravo de instrumento, portanto, não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNOR Em plantão judicial